Tribunal: STF
Processo: HC 202433
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PETIÇÃO. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em benefício de Lucas João Padilha dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 18.5.2021, não conhecido do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 664.887/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos e oitenta e três dias-multa pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fl. 115, e-doc. 4). 
    3. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa (fl. 115, e-doc. 4). 
    Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 664.887/SC, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, em 7.5.2021. A decisão monocrática foi confirmada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Esta a ementa do acórdão:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRECEDENTES. CONTEÚDO DOS DADOS CONTIDOS NO SMARTPHONE DO PACIENTE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO ASSÍDUA AO NARCOTRÁFICO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA DO WRIT. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO NESTE REGIMENTAL. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência dessa Corte Superior pacificou o entendimento no sentido de que registros de atos infracionais cometidos pelo réu, especialmente quando análogos ao delito de tráfico, são aptos a afastar a incidência do benefício (AgRg no REsp 1560667/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 23/10/2017). 2. Ademais, a Corte local ressaltou que o conteúdo dos dados contidos no smartphone do paciente demonstra a indicação assídua ao narcotráfico. Por conseguinte, para se desconstituir tal assertiva, como pretendido, seria necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 3. Tal fundamento não foi impugnado, o que atrai o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte” (fl. 113, e-doc. 4). 
    4. Contra esse acórdão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na alegação de que, “no presente caso, não fora aplicada a incidência da diminuição prevista ao tráfico privilegiado por considerar que o ora paciente se dedicava ao narcotráfico. Ocorre que, no caso em tela, não há registros de antecedentes ou reincidência nos autos (e-STJ fl. 276), ou seja, o réu é primário e não há registro de que integra organização criminosa” (fl. 6, e-doc. 1).
    Assevera “vigora(r) no Direito Penal o instituto da presunção da inocência, princípio este que deve ser aplicado a norma de forma mais benéfica ao réu, não podendo ser imposta medida mais gravosa sem indícios probatórios que embasem esta imposição. Portanto, em respeito ao princípio de presunção de não culpabilidade, não é válido o fundamento de suposta dedicação à atividade criminosa, tendo em vista que é tecnicamente primário” (fl. 10, e-doc. 1).
    Acrescenta que, “após a análise da aplicação da minorante no grau máximo, requer-se que seja reavaliado o regime inicial de cumprimento da pena e, assim, sejam feitas as alterações cabíveis, bem como que seja verificada a possibilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos” (fl. 13, e-doc.1). 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Ex positis, restando evidentemente demonstrado o constrangimento ilegal imposto ao paciente, vem requerer a Vossa Excelência, por meio desse MM. Relator, a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, com o fim de:
    a) Liminarmente, seja concedida a ordem, a fim de afastar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente e, desta forma, cabimento da aplicação da causa de redução no máximo legal de 2/3, readequando-se o regime; 
    b) No mérito, confirmar o pedido liminar; 
    c) sejam solicitadas as informações de estilo, caso V. Ex.ª, entenda necessário;
    d) requer, por derradeiro, a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhar o presente feito, inclusive quando da colocação do presente writ em mesa de julgamento, vez que há interesse do impetrante em sustentar oralmente as razões que dão lastro à impetração; contados em dobro todos os prazos, na forma do inciso I do art. 44 da Lei Complementar nº 80/1994” (fl. 15, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos referentes às decisões proferidas em primeiro e segundo graus de jurisdição, a impossibilitar a compreensão completa do quadro apresentado e o exame do pedido.
    Sem dados suficientes para a necessária análise do que relatado e que permitam ciência plena do caso, de eventuais incidentes nele havidos, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Instrução deficiente. Ausência de indicação objetiva da autoridade coatora e de documentos que comprovem o eventual constrangimento ilegal apontado. Ônus do impetrante de instruir adequadamente o writ. Precedentes. Inadmissibilidade da impetração. Precedentes. Recurso ao qual se nega provimento. 1. A patente deficiência da instrução impede que esta Suprema Corte analise a impetração, já que, à exceção da própria inicial, os autos não foram instruídos com nenhum documento que comprove eventual constrangimento ilegal. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade do habeas corpus quando não instruído com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal (v.g. HC nº 172.712-/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/3/20; e HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13). 3. É ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo (v.g. HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 4. O Supremo possui orientação no sentido de que ‘a ação de ‘habeas corpus’ exige, para efeito de cognoscibilidade, a indicação – específica e individualizada – de fatos concretos cuja ocorrência possa repercutir na esfera da imediata liberdade de locomoção física dos indivíduos. – A ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos, por parte da autoridade apontada como coatora, que revelem prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude, inviabiliza, processualmente, o ajuizamento da ação constitucional de ‘habeas corpus’ (HC nº 116.252/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30/10/14). 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 183.018-AgR/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 22.5.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 170.068-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019). 
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora